Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-28.2025.8.11.0048
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000954-28.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), O. F. L. D. A. - CPF: 107.615.751-38 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), MARIA THAIS FERREIRA BARBOSA - CPF: 023.968.771-00 (APELADO), MARIA THAIS FERREIRA BARBOSA - CPF: 023.968.771-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SURDEZ BILATERAL. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. PUBLICIDADE ENGANOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a nulidade de cláusula de coparticipação em contrato de assistência à saúde, determinou a abstenção de cobranças sobre tratamentos de menor com deficiência (TEA e surdez) e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, além da manutenção de astreintes por descumprimento de liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a oferta pré-contratual via aplicativo de mensagens vincula a operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se a ausência de juntada do instrumento contratual pela ré implica violação ao dever de informação e transparência; (iii) determinar se a cobrança de coparticipação em patamares que superam o valor da mensalidade configura barreira econômica abusiva ao tratamento; e (iv) verificar a ocorrência de dano moral ante o descumprimento reiterado de ordens judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, vigora o princípio da vinculação da oferta, pelo qual toda informação suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma de comunicação ou prepostos, integra o contrato e obriga o fornecedor ao seu fiel cumprimento.

4. Incumbe à operadora de saúde o ônus probatório de colacionar o instrumento contratual devidamente assinado e com as cláusulas restritivas em destaque (arts. 46 e 54, §4º, do CDC), sendo que a sua omissão processual impede a verificação da legalidade da coparticipação e faz prevalecer a oferta que induziu o consumidor a erro.

5. A cobrança de coparticipação que eleva o encargo financeiro do beneficiário a patamares superiores a 400% do valor da mensalidade base desnatura o objeto do contrato de assistência à saúde, transformando o fator moderador em barreira econômica instransponível, prática vedada pela Resolução CONSU nº 08/1998 e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O descumprimento contumaz e recalcitrante de tutela de urgência, com a emissão de faturas em descompasso com a ordem judicial, extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza ofensa à dignidade do consumidor e à autoridade do Poder Judiciário, justificando a reparação por danos morais.

7. O valor indenizatório fixado em primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo natureza compensatória e pedagógica contra a desídia da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A oferta pré-contratual veiculada por prepostos vincula o fornecedor de serviços de saúde, integrando o contrato para todos os fins de direito.

2. É nula a cláusula de coparticipação quando não comprovada a ciência prévia e clara do consumidor ou quando sua aplicação prática inviabiliza o acesso ao tratamento essencial por excessiva onerosidade. 3. O descumprimento reiterado de ordens judiciais por operadoras de plano de saúde enseja a condenação em danos morais e a manutenção de multas cominatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 30, 37, 46 e 54, §4º; CPC, arts. 341, 373, II, e 1.010; Resolução CONSU nº 08/1998
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 3.121.351/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/05/2026; TJ-MG, AC 5001292-05.2019.8.13.0236, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 21/11/2023; TJ-CE, AI
0629358-16.2023.8.06 .0000, Rel. Jose Ricardo Vidal Patrocínio, j.06/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais (n.1000954-28.2025.8.11.0048), ajuizado por
O. F. L. D. A.,
representado por sua genitora Maria Thais Ferreira Barbosa
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cláusula de coparticipação do contrato nº 203977, em razão de vício de consentimento e oferta enganosa (arts. 30 e 37, CDC); determinar a abstenção definitiva de cobrança de coparticipação sobre os tratamentos multidisciplinares do autor (TEA e Surdez); condenar a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, face ao descumprimento reiterado de liminares; manter a multa cominatória (
astreintes
) por descumprimento de ordem judicial.

Em suas razões, a apelante sustenta a legalidade da coparticipação, alega que o contrato é coletivo empresarial e possui previsão clara das taxas; nega a ocorrência de publicidade enganosa, afirmando que a corretora não poderia transigir contra o contrato; defende a inexistência de dano moral por se tratar de mero inadimplemento contratual e requer a redução dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões (id.369608398), o apelado reforça que a contratação foi induzida por promessa via whatsapp, fato não impugnado especificamente pela ré. Denuncia o descumprimento contumaz da tutela antecipada, com a emissão de faturas abusivas mesmo após a sentença, configurando má-fé processual.

O Ministério Público (id.373410352), manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, opinando pela limitação da coparticipação ao valor de duas mensalidades e pelo afastamento dos danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e está acompanhado do preparo. Preenchidos os requisitos do Art. 1.010 do CPC, dele conheço.

Mérito

O cerne da controvérsia reside na legalidade da cobrança de coparticipação sobre o tratamento multidisciplinar de menor com deficiência (surdez bilateral e TEA), diante de uma oferta pré-contratual que prometia isenção total de tal encargo.

A apelante fundamenta sua defesa na tese de que a coparticipação é um instituto legal e que estaria devidamente prevista nas cláusulas contratuais e nas condições gerais do plano de saúde. Todavia, em nenhum momento a apelante colacionou aos autos o instrumento contratual ou as Condições Gerais do Plano entabulado entre as partes.

Tratando-se de relação de consumo, a validade de cláusulas limitativas de direito, como a coparticipação, exige prova inequívoca de que o consumidor teve conhecimento prévio, claro e destacado de seu conteúdo, nos termos dos artigos 46 e 54, §4º, do CDC.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - COBERTURA POR MORTE ACIDENTAL - CAUSA DO ÓBITO - MORTE NATURAL - NEGATIVA SEGURADORA - DEVER DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO -DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.
1. O consumidor tem direito à informação plena do objeto do contrato, de modo a promover uma equidade informacional das partes, sendo certo, ainda, que o art. 54, § 4º do CDC, preceitua que "as cláusulas que implicarem limitação ao direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata compreensão" . 2. Sobre o direito à informação, o STJ consignou que constitui "derivação próxima ou direta dos princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva, e, remota dos princípios da solidariedade e da vulnerabilidade do consumidor, bem como do princípio da concorrência leal, o dever de informação adequada incide nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual, e vincula tanto o fornecedor privado como o fornecedor público". 4. Não havendo demonstração de que as condições gerais do contrato foram entregues ao segurado no momento da contratação, ou que ele teve ciência das cláusulas limitativas do direito à indenização, afasta a alegação de exclusão da cobertura .
5. Para a configuração da obrigação de indenização por danos morais, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade. 6. Recurso provido em parte.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001292-05.2019.8.13 .0236, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/11/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2023) (destaquei)

Ao omitir a juntada do contrato, a apelante não apenas descumpre seu ônus probatório, art. 373, II, do CPC, mas impede que a análise da referida cláusula.

Em contrapartida à omissão da ré, o autor apresentou prova documental robusta da fase pré-contratual (id.369607895). Diálogos via whatsapp com a corretora autorizada demonstram que, ao ser questionada sobre a coparticipação, a resposta foi: "Não tem coparticipação".

Pelo princípio da vinculação da oferta, nos termos do art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa veiculada pelo fornecedor ou seus prepostos integra o contrato e obriga o seu cumprimento. Ante a inexistência do documento formal do contrato nos autos para contraditar tal prova, e considerando que a ré não impugnou especificamente a autenticidade das mensagens, conforme art. 341, CPC, deve prevalecer a oferta que induziu o consumidor a erro.

A nulidade da cláusula, portanto, é medida impositiva por vício de consentimento e violação ao dever de informação.

Neste sentido

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. DESCREDENCIAMENTO DE UNIDADE HOSPITALAR. GARANTIA DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO NO HOSPITAL DESCREDENCIADO. OFERTA ASSEGURADA PELA OPERADORA DOS PLANOS DE SAÚDE.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 35ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que concedeu a tutela de urgência requestada na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais, para que a operadora de planos de saúde se abstenha de transferir o autor do Hospital Nosso Lar para o Hospital Instituto Volta Vida, ou para qualquer outro estabelecimento sem a devida comprovação legal de equivalência ou superioridade em relação ao Hospital Nosso Lar, devendo o autor permanecer nessa unidade hospitalar por tempo indeterminado, mesmo após a data limite fixada em 5 de maio de 2023, com direito a todos os serviços inerentes à manutenção de sua saúde . 2. O cerne da controvérsia recursal consiste em avaliar a regularidade do processo de descredenciamento de unidade hospitalar e a consequente substituição do local onde a operadora dos planos de saúde fornece os serviços ao beneficiário.
3. Em análise acurada dos fólios processuais, constatam-se elementos de prova que evidenciam, na realidade, a inobservância de regras previstas no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 STJ) ¿ especificamente no que tange ao princípio da vinculação da oferta ¿, e a existência de conduta que infringe o princípio da boa-fé objetiva .
4. Consta nos autos um comunicado oficial, emitido pela Unimed Fortaleza, informando que a Casa de Repouso Nosso Lar não presta mais serviços de internação psiquiátrica aos clientes e dependentes do plano de saúde, desde 5 de fevereiro de 2022, oferecendo como alternativa de atendimento para os serviços de internação psiquiátrica o prestador Instituto Volta Vida (fl. 284). Entretanto, no mesmo comunicado, a operadora destacou que "os pacientes que estiverem internados até a data citada acima irão permanecer no prestador Casa de Repouso Nosso Lar até que receba alta . Caso seja necessária uma nova internação desse paciente, o mesmo já deve ter o seu atendimento direcionado para o Instituto Volta Vida". 5. Nesses termos, interromper o serviço de internação psiquiátrica no Hospital Nosso Lar representa, de fato, uma atitude que frustra a legítima expectativa dos beneficiários no que concerne à garantia do serviço ofertado pela operadora, quando esta assegurou a permanência do paciente na unidade até o recebimento da alta hospitalar, desde que ele estivesse internado antes de 5 de fevereiro de 2022. Inclusive, em paralelo à garantia de continuidade do atendimento no Hospital Nosso Lar, houve expressa exclusão do referido nosocômio do prazo de carência da rede hospitalar fixado no novo contrato de adesão (fl . 285). 6. Posto isso, força é convir, num juízo de cognição limitada, que a mudança do serviço de internação psiquiátrica para outra unidade hospitalar, neste caso em particular, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da vinculação da oferta, visto que a operadora dos planos de saúde assegurou a permanência do paciente em situação de internação hospitalar, desde que iniciada em prazo pré-estabelecido em comunicado oficial. 7 . Recurso conhecido, e, no mérito, desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterados os termos da decisão recorrida, nos moldes do voto do Relator. Fortaleza, data e assinatura digital registradas no sistema processual eletrônico . DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0629358-16.2023.8.06 .0000 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

Ainda que se admitisse a existência hipotética da cláusula, sua aplicação no caso concreto revela-se abusiva. O menor necessita de tratamento intensivo com cerca de 64 sessões mensais. A cobrança de 30% por sessão elevou a coparticipação a valores que superam em mais de 400% a mensalidade base do plano com mensalidades que alcançaram a importância de R$ 1.552,08 (mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oito centavos) para uma mensalidade de R$ 282,26 (duzentos e oitenta e dois reais e vinte seis centavos).

Tal prática desnatura o objeto do contrato de saúde e atua como um fator restritor severo ao acesso aos serviços, o que é expressamente vedado pela Resolução CONSU nº 08/1998.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a coparticipação não pode servir como barreira intransponível ao tratamento essencial.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. VALIDADE DA CLÁUSULA. LIMITAÇÃO DO DESEMBOLSO MENSAL AO VALOR DA MENSALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA E FINALIDADE DO CONTRATO. FATOR MODERADOR QUE NÃO PODE RESTRINGIR SEVERAMENTE O ACESSO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.

1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de saúde contra acórdão que, reconhecendo a licitude da coparticipação, limitou o valor mensal ao montante da mensalidade.

2. O objetivo recursal é decidir se (i) a limitação judicial viola o art. 16, VIII, da Lei n.º 9.656/1998 e os arts. 113 e 422 do Código Civil; (ii) a coparticipação, como fator moderador, afasta a abusividade e não restringe severamente o acesso; (iii) há dissídio jurisprudencial sobre a impossibilidade de tetos não previstos na lei ou no contrato.

3. A coparticipação é válida e pode ser aplicada, mas os seus limites decorrem da boa-fé objetiva e especificamente do contrato de assistência à saúde. O fator moderador não pode se converter em barreira econômica que inviabilize o tratamento essencial; é legitimamente limitado o desembolso mensal ao valor da mensalidade, conforme disposições fixadas pela jurisdição desta Corte.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, atraindo a Súmula n. 83/STJ.

5. A tese de afastamento da limitação exige reexame do contexto fático-probatório atinente à inviabilidade concreta do acesso, exceções inadmissíveis em recurso especial.

6. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada por ausência de cotejo analítico e de identidade fática com os paradigmas.

7. Agravo conhecido para não conhecer o recurso especial.

(AREsp n. 3.121.351/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/5/2026, DJEN de 29/5/2026.)

Quanto aos danos morais, a condenação deve ser mantida. O dano, no presente caso, não decorre apenas da discussão contratual, mas da postura recalcitrante e desidiosa da apelante.

Mesmo após a concessão de tutela de urgência e o desprovimento de agravo de instrumento anterior, a operadora continuou a emitir faturas abusivas, ignorando as ordens judiciais de limitação de cobrança.

Essa resistência injustificada, somada à tentativa de induzir o juízo a erro ao afirmar o cumprimento da obrigação, quando os autos provavam o contrário, caracteriza conduta ofensiva à dignidade do consumidor e à autoridade do Poder Judiciário.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença é adequado e proporcional, servindo como desestímulo à reiteração de condutas semelhantes por parte da operadora de saúde.

A multa diária (
astreintes
) é mantida, pois sua incidência decorreu do comprovado descumprimento das ordens judiciais.

No que tange aos honorários, o capítulo da sentença está em perfeita consonância com o entendimento do STJ (EAREsp 198.124/RS). Nas ações que envolvem obrigações de fazer contra planos de saúde cumuladas com indenização, os honorários incidem sobre o somatório da condenação líquida (danos morais) e do proveito econômico (valor das cobranças de coparticipação anuladas), a ser apurado em liquidação.

Em face do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela operado de plano de saúde, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao Art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor total da condenação e proveito econômico.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026